Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701029-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NAVAL COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA BORGES COELHO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido o pedido para impor ao agravado a cobertura do tratamento cirúrgico denominado TROCA VALVAR IMPLANTE DE MITRACLIP. Na via do presente recurso, o autor recorrente sustenta que seu quadro é de extrema urgência e já aguarda há mais de 90 (noventa) dias a realização do procedimento, cujo pedido de autorização não foi sequer analisado pelo plano de saúde. Afirma ainda que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo, cabendo apenas ao médico assistente a indicação do tratamento adequado. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar ao agravo a cobertura do procedimento solicitado. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É bem verdade que o documento de ID 46891841, pg. 42, evidencia que o quadro do agravante é grave e que a demora na realização do procedimento elava o risco de morte por insuficiência cardíaca ou outras possíveis complicações. Não obstante, o procedimento solicitado pelo médico assistente não encontra previsão no Rol da ANS. Em que pese o citado rol seja exemplificativo, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98 para estabelecer critérios para a cobertura de procedimentos ou tratamentos não contemplados no rol. O art. 10, § 13, dispõe o seguinte: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Nenhuma das hipóteses foi comprovada nos autos. O relatório médico juntado pelo agravante contém informação acerca da contra-indicação à realização do procedimento pela via aberta – toracotomia, em face do maior risco de “morbimortalidade”. Em que pese haja referência à literatura médica, trata-se de bibliografia estrangeira, sem qualquer tradução que a acompanhe. Destaco que não há comprovação, igualmente, da diferença substancial de risco de “morbimortalidade” entre o procedimento pela via aberta e aquele solicitado pelo médico assistente. Cumpre observar ainda que, da análise da documentação juntada pelo agravado aos autos de origem, foi autorizada a realização de procedimento previsto no Rol da ANS e que seria adequado para o tratamento do agravante. Nesse contexto, considerando que não estão presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora